Tribunal: TJMT
Processo: 1000976-69.2025.8.11.0086
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000976-69.2025.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Transporte Aéreo, Extravio de bagagem]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EDIO APARECIDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 192.453.998-50 (APELANTE), SONIA MARA DE CARVALHO - CPF: 988.501.481-00 (ADVOGADO), ELISANGELA RAMALHO DUTRA - CPF: 825.853.263-49 (APELANTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELADO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. PRIVAÇÃO TOTAL DE PERTENCES POR QUATRO DIAS EM CIDADE DISTANTE DO DOMICÍLIO. DANO MORAL CONFIGURADO. PRAZO REGULAMENTAR DE DEVOLUÇÃO. IRRELEVÂNCIA PARA AFASTAR O DANO EFETIVAMENTE SUPORTADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais decorrente do extravio de bagagem em transporte aéreo. Os apelantes sustentam que permaneceram quatro dias no destino da viagem sem roupas, calçados ou itens de higiene pessoal, sendo compelidos a adquirir bens essenciais e novas malas em caráter emergencial, além de receberem uma das bagagens originais com avarias quando de sua devolução, circunstâncias que, a seu ver, configuram dano moral indenizável, requerendo a condenação da companhia aérea ao pagamento de R$ 10.000,00 para cada um dos recorrentes.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a privação total de pertences pessoais por quatro dias, em razão do extravio de bagagem em transporte aéreo, em cidade distante do domicílio dos passageiros, configura dano moral indenizável, superando o patamar do mero aborrecimento; e (
ii
) saber se a devolução da bagagem dentro do prazo regulamentar e a permanência dos bens adquiridos emergencialmente com os passageiros têm o condão de afastar a responsabilidade civil da companhia aérea
.

III. Razões de decidir

3. O extravio total de bagagem em voo de ida, que priva os passageiros de todos os seus pertences — roupas, calçados e itens de higiene — por quatro dias consecutivos em cidade distante de seu domicílio, com a consequente necessidade de aquisição emergencial de bens essenciais e de novas malas, configura situação que transcende o contratempo ordinário da vida cotidiana, atingindo o bem-estar e a tranquilidade dos consumidores de forma juridicamente relevante, a ensejar reparação por dano moral, nos termos da responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços.

4. O fato de a própria sentença ter reconhecido e deferido os danos materiais — admitindo, portanto, que os apelantes efetivamente ficaram sem seus bens e tiveram de adquirir o básico em caráter emergencial — não afasta o dano moral; ao contrário, confirma a sua ocorrência, pois a mesma situação fática que gerou o prejuízo patrimonial é apta a produzir o abalo extrapatrimonial.

5. O prazo regulamentar para devolução da bagagem tem por finalidade distinguir o extravio temporário do definitivo, não servindo como excludente dos transtornos efetivamente suportados durante o período de privação. Da mesma forma, a permanência dos bens adquiridos com os passageiros não elide o dano, porquanto a aquisição foi imposta pela própria falha na prestação do serviço, e não por livre escolha dos consumidores.

6. A indenização por danos morais, fixada em R$ 3.000,00 para cada apelante, observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, compensando adequadamente o abalo sofrido e cumprindo a função pedagógica da condenação, sem implicar enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação Cível provido para condenar a companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada um dos apelantes
.

Tese de julgamento: "1. O extravio total de bagagem em transporte aéreo, que priva o passageiro de todos os seus pertences por dias em cidade distante de seu domicílio, com a necessidade de aquisição emergencial de bens essenciais, configura dano moral indenizável, por extrapolar o patamar do mero aborrecimento e atingir o bem-estar e a tranquilidade do consumidor. 2. A devolução da bagagem dentro do prazo regulamentar não afasta o dano moral decorrente dos transtornos efetivamente suportados durante o período de privação, tampouco a permanência dos bens adquiridos emergencialmente com o passageiro elide a responsabilidade civil da transportadora, cuja falha na prestação do serviço foi a causa determinante das aquisições."

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
ÉDIO APARECIDO PEREIRA DA SILVA
e
ELISÂNGELA RAMALHO DUTRA
contra sentença proferida
nos autos, em que o juízo julgou improcedente o pedido de condenação em danos morais, devido ao extravio de bagagem.

Em suas razões recursais, sustentam que passaram 4 dias no destino de sua viagem sem roupas, calçados ou itens de higiene pessoal, o que configura a situação excepcional para configurar dano moral a ser indenizado.

Destacam que o constrangimento sofrido pelos apelantes possui gravidade superior ao mero aborrecimento, devendo ser indenizados por dano moral,
bem como argumentam que tiveram que procurar em lojas as roupas e itens básicos, além de terem adquirido novas malas e contatar a companhia aérea reiteradas vezes e readequar toda a logística da viagem.

Registram, por oportuno, que as malas originais, quando finalmente entregues no dia 17/01/2025,
ainda apresentam avarias, denotando o completo
descaso da companhia aérea.

Ao final, requerem a reforma da sentença para condenar a apelada ao pagamento de indenização de dano moral no valor de R$10.000,00 para cada apelante
.

Foram apresentadas as contrarrazões no id. 359177355.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V

O

T

O
PRELIMINAR

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, observo que, em contrarrazões, a apelada impugna a justiça gratuita concedida aos apelantes.

Contudo, não trouxe elementos acerca da capacidade financeira dos apelantes, estando desacompanhada de prova concreta, razão pela qual entendo que não é possível afastar a presunção de hipossuficiência.
Neste sentido:

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA – REJEITADA – MÉRITO – ABUSIVIDADES CONTRATUAIS ALEGADAS DE FORMA GENÉRICA – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DE ENCARGOS EX OFFICIO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 381 DO STJ – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser rejeitada a impugnação à justiça gratuita quando a parte contrária não trouxer indícios mínimos que justifiquem a eventual revogação do benefício.

A alegação genérica e leviana da prática de abuso ou de onerosidade excessiva, com referência a princípios gerais de direito, por si só, não permite a revisão contratual, até porque, “nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas” (Súmula. 381/STJ).

(N.U 1001364-92.2024.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025,
Publicado
no DJE 13/02/2025) - grifo proposital

Assim,
REJEITO
a preliminar de impugnação à justiça gratuita.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos,
conheço
do recurso de apelação.

A controvérsia recursal se pauta na configuração ou
não de dano moral em decorrência do extravio de bagagem.

No caso, os apelantes despacharam três malas em voo de ida e, ao desembarcarem em cidade distante de onde moram, ficaram sem absolutamente nada
,
sem roupas, calçados ou itens de higiene
,
por
4 (quatro)
dias. Para seguir a viagem, foram obrigados a comprar o essencial e até duas novas malas, e
após,
receberam uma
de suas
bagagens danificada.

Essa situação não se confunde com o contratempo corriqueiro que a vida impõe a todos. A privação total dos próprios pertences, longe de casa, por dias, com gastos e providências não programados, atinge o bem-estar e a tranquilidade dos passageiros de forma que extrapola o mero aborrecimento. Tanto é assim que a sentença, ao deferir os danos materiais, admitiu que os apelantes de fato ficaram sem seus bens e tiveram de adquirir o básico em caráter emergencial
,
circunstância que, longe de afastar o dano moral, confirma a sua ocorrência.

Assim, entendo que restam configurados os elementos para permitir a condenação da apelada em dano moral. Neste sentido:

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA - MÉRITO - SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO - EXTRAVIO DE BAGAGEM – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

A TAM Linhas Aéreas é parte legítima para figurar no polo passivo, vez que, vez que integrou a cadeia de fornecimento do serviço de transporte aéreo, realizando o trecho final da viagem dos autores após a perda da conexão, o que atrai sua responsabilidade solidária pelos danos causados, independentemente de ter sido a responsável direta pelo extravio das bagagens.

As empresas de transportes aéreos, respondem objetivamente pelos prejuízos morais causados ao consumidor em decorrência da falha na prestação do serviço, do qual emerge o dever de indenizar quanto ao extravio de bagagem, sendo cabível a manutenção do quantum indenizatório, em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

(N.U 1001214-77.2024.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2026,
Publicado
no DJE 27/01/2026)
- grifo proposital

O argumento da apelada de que a bagagem foi devolvida dentro do prazo regulamentar não
encontra respaldo
. Esse prazo serve apenas para distinguir o extravio
temporário do definitivo; não apaga, porém, os transtornos efetivamente suportados durante os dias de privação. Do mesmo modo, o fato de os bens adquiridos terem permanecido com os passageiros não afasta o dano, pois a aquisição foi imposta pela própria falha do serviço.

Configurado o dano moral, passo ao seu arbitramento.

Sopesadas a extensão do que foi vivenciado
,
extravio total das malas em voo de ida, privação de pertences por dias em cidade distante do domicílio, aquisição emergencial de roupas e de novas bagagens e devolução de uma das malas avariada, bem como a regra da razoabilidade e o critério da proporcionalidade, fixo a indenização em R$
3
.000,00 (
três
mil reais) para cada apelante, valor que compensa o abalo sofrido e cumpre a função pedagógica da condenação, sem ensejar enriquecimento sem causa.

Em face
do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$
3
.000,00 (
três
mil reais) para cada um dos apelantes
.

Em virtude do resultado, afasto a sucumbência recíproca para condenar apenas a apelada ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados na sentença.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de
D
ireito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026